Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701475-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEIA GOMES ALVES DECISÃO Chamo o feito à ordem, porquanto é desnecessário o julgamento pela Turma Recursal. Conforme explanado na decisão monocrática de ID 60902453, a Lei Distrital no. 6.618/2020 alterou o artigo 1o da Lei no. 3.624/2005, a qual define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, majorando para 20 (vinte) salários mínimos o patamar da obrigação do ente público de pagar dívidas judiciais sem subordinar-se ao regime de precatórios. A referida lei foi declarada inconstitucional, por vício de iniciativa, no âmbito da ADI no. 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, tendo a referida decisão observado a orientação do órgão especial do TJDFT, consoante artigo 927, inciso V, do CPC. No entanto, o STF ao julgar, recentemente, o Recurso Extraordinário no. 1.491.414 declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Assim, a expedição de RPV deve observar o limite de 20 salários mínimos. A decisão recorrida coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.491.414. Portanto, o recurso é manifestadamente improcedente por razões de segurança jurídica, fato que possibilita o não conhecimento do agravo, com arrimo no princípio da celeridade processual. Diante do exposto, revogo a tutela de concessão de efeito suspensivo de ID 60902453, ao passo que não conheço do recurso interposto. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Sem custas e honorários. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.